Tribunal: STF
Processo: AP 2138
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de MARTA BASTOS DIAS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória à MARTA BASTOS DIAS, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico.
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário de 28/11/2025 a 5/12/2025, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 140).
Em 25/2/2026, o Juízo da Vara Criminal da Comarca  Pindamonhangaba/SP comunicou o descumprimento das medidas cautelares pela ré, consistente em violação à área de inclusão, em   7/11/2025 (eDoc.152).
Intimada, a Defesa de MARTA BASTOS DIAS apresentou justificativas, as quais acolhi em 9/3/2026 (eDoc. 159).
Em 25/3/2026, a Defesa requereu a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta à ré, argumentando, em síntese, violação à dignidade da pessoa humana e ausência de contemporaneidade (eDoc. 164). 

É o relatório. DECIDO.

Conforme salientado, em 20/1/2023, concedi liberdade provisória à MARTA BASTOS DIAS, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão.
As medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas,  nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.
Portanto, a alegação isolada de que a ré tem cumprido regularmente as medidas cautelares impostas, não justifica a sua revogação, uma vez que o seu cumprimento é condição da liberdade provisória concedida à requerente, conforme determinado por esta SUPREMA CORTE.
Além disso, não houve qualquer alteração fático-jurídico desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RiSTF, INDEFIRO O REQUERIMENTO.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP, para ciência e acompanhamento das medidas.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente